Tribunal: TJES
Processo: 5028414-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028414-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA JORDANA BEHRENS DA ROSA registrado(a) civilmente como JESSICA JORDANA BEHRENS DA ROSA

APELADO: IVONILSON NASCIMENTO SAPLISCHE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em "Ação de Busca e Apreensão de Veículo c/c Pedido de Danos Morais", julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 da parte Autora. A controvérsia originou-se de contrato de locação de veículo, no qual a Apelante alegou inadimplência contratual por parte do Apelado, culminando na busca e apreensão do veículo e na tentativa de compensação por supostos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do réu implica confissão quanto ao pedido de danos morais; (ii) determinar se o descumprimento contratual ocorrido é capaz de gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não implica automaticamente o reconhecimento do pedido do autor, cabendo ao magistrado analisar o conjunto probatório para verificar a procedência do pedido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de dano moral, não havendo comprovação de lesão à sua dignidade ou aos seus direitos de personalidade. O simples descumprimento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, exceto em casos excepcionais que configurem lesão significativa.

O imbróglio entre as partes, decorrente de equívocos quanto ao adimplemento das parcelas, foi resolvido com a devolução do veículo sem que houvesse impacto relevante na esfera moral da Apelante, caracterizando-se como um mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia não implica automaticamente o reconhecimento dos pedidos autorais, devendo o magistrado analisar o conjunto probatório disponível.

O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, salvo em situações que envolvam lesão relevante aos direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.009.274/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.06.2022, DJe 17.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5028414-17.2021.8.08.0024

APELANTE: JESSICA JORDANA BEHRENS DA ROSA

APELADA: IVONILSON NASCIMENTO SAPLISCHE

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Jéssica Jordana Behrens da Rosa em razão da Sentença de ID 8833923, na qual o MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória, em “
Ação de Busca e Apreensão de Veículo c/c Pedido de Danos Morais
” ajuizada em face de Ivonilson Nascimento Saplische, julgou improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No recurso de ID 8833925, a Apelante pugna pela reforma da Sentença arguindo, em suma, que a revelia do requerido implica em pena de confissão, sendo devida a indenização por danos morais.

Extrai-se da inicial, de ID 8832880, que as partes firmaram “Contrato de Locação de Veículo por Tempo Determinado” (ID 8833885), tendo como locadora a parte Autora e, como locatário, o Apelado. A contratação foi realizada pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 19/11/2021, com pagamentos a serem feitos semanalmente, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contudo, alega a Apelante que o locador não adimpliu a obrigação da forma estabelecida em contrato, de forma que a locatária requereu a rescisão contratual e, via de consequência, a restituição da posse do veículo.

Apesar de devidamente citado (ID 8833919), o réu deixou de apresentar Contestação, de modo que o juízo sentenciante declarou revelia.

Acerca do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega
” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

D
a análise atenta das provas carreadas, verifica-se que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Com efeito, o que se observa é que, acreditando não ter recebido o valor integral referente ao pagamento semanal, requereu a restituição da posse do veículo.

Contudo, da conversa via aplicativo de mensagens
WhatsApp
juntada aos autos, em
ID 8833886, detém-se que o pagamento referente à parcela semanal estava adimplido, o que não havia sido verificado por falha da Apelante.

Assim, iniciou-se uma querela em que a ora Autora, a despeito da obrigação da parte adversa restar cumprida, requereu o automóvel de volta a sua posse, ao passo que o Apelado exigiu o cumprimento do contrato e recusou-se a restituir o bem até a data prevista do fim do aluguel no instrumento contratual.

Ocorre que, cerca de uma semana após o início do atrito, a posse do veículo foi restituída à Apelante, resolvendo-se o imbróglio.

Como cediço, os danos morais constituem lesão aos direitos da personalidade, de maneira que é necessário que haja reflexos na esfera da dignidade da pessoa. Desse modo, nem todo ato contrário ao ordenamento jurídico, tal qual ocorre quando há um mero descumprimento contratual, é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

Nesse sentido, o STJ
tem perfilhado o entendimento de
“
inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
” (AgInt no AREsp n. 2.009.274/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Destarte, não há que se falar em condenação por danos morais, mantendo-se a Sentença em seu inteiro teor, uma vez que não restou comprovado que a situação tenha lesado a dignidade ou os direitos de personalidade da Apelante, configurando apenas mero dissabor cotidiano, isto é, ocorrência possível em razão da convivência em sociedade.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Via de consequência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
e suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.